Tribunal: TJSP
Processo: 1003987-96.2022.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória c.c. Indenização por Danos Morais. Sentença de Improcedência. Inconformismo da Autora. Dívida inscrita junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito por débito que alega desconhecer. Não acolhimento. Provas documentais nos Autos a comprovarem a regularidade do débito, bem como do exercício regular de direito pelo Apelado. Documento carreado aos Autos (em sede de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória c.c. Indenização por Danos Morais. Sentença de Improcedência. Inconformismo da Autora. Dívida inscrita junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito por débito que alega desconhecer. Não acolhimento. Provas documentais nos Autos a comprovarem a regularidade do débito, bem como do exercício regular de direito pelo Apelado. Documento carreado aos Autos (em sede de Apelação) não é novo, e portanto, extemporâneo, ocorrendo a preclusão temporal, nos termos do Artigo 435 do Código Processo Civil. Danos morais não configurados. Hipótese que não ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se os benefícios da Justiça Gratuita concedidos.